Tribunal: TJPA
Processo: 0011969-59.2016.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, I E II C/C ART. 14, II DO CPB ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ? RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA ? PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA ? ESPECIAL RELEVÂNCIA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A autoria e materialidade delitiva restam verificadas através dos depoimentos testemunhais prestados na fase policial e confirmados perante o Juízo, bem como pelo Auto de Reconhecimento de Pessoas, fl. 13, e pelos Autos de Apresentação a Apreensão, constante às fls. 20/21.2. Existem elementos probatórios suficientes nos autos, para formação da convicção do julgador. Os depoimentos testemunhais são harmônicos e corroborados pelas provas materiais. 3. A vítima reconheceu o réu, assim com as demais testemunhas, além do mais segundo relato da testemunha policial o apelante estava com a arma de fogo ao ser capturado. 4. A palavra da vítima mostra-se em consonância com os relatos das testemunhas, o que reforça a convicção do julgador. 5. Merece especial relevância a palavra da vítima, quando está em harmonia com as provas constantes dos autos, ainda mais, quando não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente por parte do ofendido ou das testemunhas. 6. Recurso conhecido e improvido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0011969-59.2016.814.0010.
APELANTE: FABIO SERRÃO DA COSTA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157,
§2º, I E II
C/C ART. 14, II DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

A autoria e materialidade delitiva restam verificadas através dos depoimentos testemunhais prestados na fase policial e confirmados perante o Juízo, bem como pelo Auto de Reconhecimento de Pessoas, fl. 13, e pelos Autos de Apresentação a Apreensão, constante às fls. 20/21.
2.

Existem elementos probatórios suficientes nos autos, para formação da convicção do julgador. Os depoimentos testemunhais são harmônicos e corroborados pelas provas materiais.
3.

A vítima reconheceu o réu, assim com as demais testemunhas, além do mais segundo relato da testemunha policial o apelante estava com a arma de fogo ao ser capturado.
4.

A palavra da vítima mostra-se em consonância com os relatos das testemunhas, o que reforça a convicção do julgador.
5.

Merece especial relevância a palavra da vítima, quando está em harmonia com as provas constantes dos autos, ainda mais, quando não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente por parte do ofendido ou das testemunhas.
6.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA
, 01 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0011969-59.2016.814.0010.
APELANTE: FABIO SERRÃO DA COSTA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABIO SERRÃO DA COSTA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Breves/PA, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II c/c art. 14, II do Código Penal, a pena de
02 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 10 dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto
.

Narra peça acusatória que no dia 11.10.2016, os indiciados RONALD GOMES FERNADES e FABIO SERRÃO DA COSTA tentaram subtrair, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima EVERALDO ALVES DA COSTA.

Relata que a vítima estava em um motocicleta, juntamente com uma passageira, quando os indiciados em uma motocicleta Yamaha, cor vermelha, passaram a perseguir a vítima. Desta forma, para evitar o roubo, a vítima passou a entrar em várias ruas para se desvencilhar dos indiciados. O denunciado FABIO SERRÃO DA COSTA estava portando uma arma de fogo calibre 38 municiada, mediante a qual exerceu a grave ameaça, enquanto o indiciado RONALDO GOMES FERNANDES conduzia a motocicleta.

Segue narrando que a vítima fugiu em direção ao Hospital Municipal, aguardando lá, razão pela qual o delito ficou na esfera da tentativa, pois não foi consumado por circunstâncias alheias a vontade dos agentes. Logo após, a vítima entrou em contato com a guarnição policial, e após diligencias, o indiciado FABIO SERRÃO DA COSTA foi detido e conduzido à autoridade policial, enquanto que o indiciado RONALD GOMES FERNANDES foi evado ao Hospital Municipal, pois ficou ferido após troca de tiros com a guarnição policial. A vítima reconheceu os indiciados.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II c/c art. 14, II, todos do CP.

A denúncia foi recebida em 21.02.2017, conforme se observa às fls. 45.

Consta dos autos que o denunciado RONALD GOMES FERNADES faleceu, tendo o Magistrado
a quo
solicitado a apresentação da certidão de óbito para confirmação.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença condenatória, às fls. 108/113-v dos autos, sendo o réu foi condenado a pena de 02 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito art. 157, §2º, I e II c/c art. 14, II do CPB.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, interpôs recurso de apelação às fls. 117/119-verso, pleiteando a reforma da sentença para que o réu seja absolvido, tendo em vista a ausência de provas.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 127/125, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 132/136, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0011969-59.2016.814.0010.
APELANTE: FABIO SERRÃO DA COSTA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
FABIO SERRÃO DA COSTA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa interpôs recurso de apelação, pugnando pela absolvição do réu, sob alegação de que inexiste prova da ocorrência do fato delituoso.

O pleito não merece prosperar.

A autoria e materialidade delitiva restam verificadas através dos depoimentos testemunhais prestados na fase policial e confirmados perante o Juízo, bem como pelo Auto de Reconhecimento de Pessoas, fl. 13, e pelos Autos de Apresentação a Apreensão, constante às fls. 20/21.

A vítima EVERALDO ALVES DA COSTA declarou em Juízo:
¿Que Fabio estava armado na garupa e Ronald dirigindo a moto; Que o perseguiram; Que também estava na sua moto junto com a senhora Ana; Que desconfiou do assalto; Que fugiu até o Hospital; Que Fabio apontava a arma; Que entrou no Hospital e os agentes desistiram e fugiram; Que depois saiu o hospital e passou a descrição dos agentes criminosos para uma viatura; Que os mesmo foram presos logo em seguida; Que reconheceu os dois na delegacia; Que Ronald foi atingido em uma troca de tiros com a polícia; Que é moto taxista; Que não sabe se Ana tinha alguma valor; Que Fabio gritou de longe que era assalto; Que Fábio não desferiu tiro; Que os agentes só não o assaltaram porque conseguiu fugir na moto; Que Fábio estava com arma em punho; Que na perseguição o acusado Fábio gritava e apontava a rama; Que os agentes não levaram nada; (...)¿

A testemunha Ana Samuel Urbando afirmou:
¿Que vinha na garupa da vítima Everaldo Alves da Costa; Que foram perseguidos pelos denunciados e só conseguiram se desvencilhar deles porque entraram no hospital e os agentes fugiram; Que estava na garupa da moto e não viu a arma e não lembra do anuncio do assalto; que estava com o dinheiro da venda do açaí;(...)¿

A testemunha policial JOSÉ MARIA DA SILVA BARBOSA FILHO declarou:
¿Que foram acionados pela vítima; Que tinham conhecimento que os denunciados estavam agindo em uma moto vermelha; Que os agentes estavam armados; que na perseguição dos acusados houve troca de tiros; Que Ronald foi atingido; Que uma das vítimas reconheceu o acusado Fábio; Que com o Fábio foi apreendida a arma; (...)¿

Conforme se observa
existem elementos probatórios suficientes nos autos, para formação da convicção do julgador. Os depoimentos testemunhais são harmônicos e corroborados pelas provas materiais.

A vítima reconheceu o réu, assim com as demais testemunhas, além do mais segundo relato da testemunha policial o apelante estava com a arma de fogo ao ser capturado.

A palavra da vítima mostra-se em consonância com os relatos das testemunhas, o que reforça a convicção do julgador.

Merece especial relevância
a palavra da vítima, quando está em harmonia com as provas constantes dos autos, ainda mais, quando não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente por parte do ofendido ou das testemunhas.

Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INVIABILIDADE - CONDUTA VALORADA PELO LEGISLADOR COMO PENALMENTE RELEVANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I -
Se as declarações da vítima se revelam coerentes, delas não se inferindo a torpe intenção de acusar pessoa que se sabe inocente, e encontrando amparo nas demais provas produzidas, é de rigor a manutenção do decreto condenatório.

II - Merece ser rejeitada a tese de aplicação do princípio da insignificância por ser medida temerosa a valoração do bem jurídico atingido pelo delito, considerando a importância que somente a vítima pode aferir ao seu bem, bem como o grau da ofensa por ela sofrida.
III - Prejudicado se encontra o pedido de isenção do pagamento das custas processuais já concedida em primeira instância.
V. V. P.
- A simples prática de novo ato ou a mera atuação em outra instância não implica, necessariamente, em rearbitramento de honorários à defensora dativa. (TJMG - Apelação Criminal 1.0515.11.003710-5/001, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/08/2017, publicação da súmula em 06/09/2017). (negritei)

Diante do explanado, não há que se falar em insuficiência de provas para condenação, nem mesmo de existência de dúvida quanto a autoria delitiva, especialmente, por se verificar que o réu foi reconhecido pelas vítimas.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA
, 01 de março de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator